Tribunal: TJDFT
Processo: 0714935-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714935-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE contra a decisão proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação n.o 0703860-68.2025.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar de concessão de tutela de urgência para que seja expedido alvará para realização de evento, sem a necessidade de apresentação de certidão de regularidade fiscal. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é uma associação civil sem fins lucrativos, de atuação na seara educacional, certificada como entidade beneficente de assistência social, enquadramento que lhe garante o direito à imunidade aos impostos e às contribuições sociais (artigos 150, VI, “c” e 195, §7o, da CF/88); e que pretende realizar a “FESTA DA FAMÍLIA”, no dia 31/05/2025, mas que o Distrito Federal cobra-lhe imposto de IPTU 2023, de forma indevida, que lhe impede de extrair Certidão de Regularidade Fiscal para emissão do alvará do evento. Afirma que condicionar a expedição de alvará à apresentação de certidão de regularidade fiscal, sobretudo nos casos em que a dívida em discussão decorre de exigência indevida a entidade imune, equivale à adoção de sanção política, vedada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que, ante à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, por seus órgãos, especialmente pela Administração Regional do Lago Sul, acaso inexista outro motivo, expeça em favor do Colégio Mackenzie o Licenciamento/Alvará de Eventos no Distrito Federal, sem a apresentação de regularidade fiscal (isto é, de certidão positiva de débitos ou positiva com efeitos de negativa), para realização do evento “FESTA DA FAMÍLIA”, a ser realizado no dia 31/05/2025, no Colégio Mackenzie. No mérito, pleiteia a manutenção/confirmação da tutela antecipada conferida ou que seja deferida em exame definitivo da questão. Preparo recolhido no ID n.o 70899392 - Pág. 65. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade do direito não está preenchido. No âmbito do Distrito Federal, o licenciamento para a realização de eventos era previsto pela Lei n.o 5.281/2013, a qual foi regulamentada pelo Decreto n.o 35.816/2014, sendo revogada posteriormente pela Lei n.o 7.541, de 19 de julho de 2024. O art. 8o Lei n.o 7.541 estabelece que a licença para eventos é expedida pelo Poder Executivo, mediante requerimento a ser apresentado pelo responsável pelo evento, sendo que o procedimento de expedição da licença para eventos deve ser definido em regulamento. Mais adiante, o art. 10 da referida Lei dispõe que “devem ser definidos em regulamento os termos para emissão da licença para eventos, tais como: prazos, requisitos, tipos de atividades, estabelecimentos, locais de realização, permissões e proibições”. A documentação solicitada para a concessão de licença encontra-se no documento de ID n.o 70899392 - Pág. 59, para evento de médio porte (de 1.001 a 5.000 pessoas), sendo um dos requisitos exigidos a comprovação de regularidade fiscal. No caso, verifica-se que o agravante se encontra inscrito na dívida ativa, conforme certidão positiva de débitos emitida pela SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, relativa ao inadimplemento de IPTU do ano de 2023, no valor de R$ 147.574,35 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Em que pese, atualmente, o agravante contar com imunidade tributária concedida no ano 2024, há em aberto dívida pretérita que inviabiliza a emissão de certidão de regularidade fiscal, a qual é documento indispensável à emissão de licenciamento para a realização do evento denominado “Festa da Família”. Dessa forma, tenho que, em análise sumária, não há como antecipar os efeitos da tutela recursal, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito vindicado. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo mostra-se prejudicado, já que não comprovada a probabilidade do direito. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador